Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA. SELIC. JUROS. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RISCO AO ERÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento nos quais a parte embargante alega omissões e contradições quanto a diversos pontos, incluindo tese de coisa julgada inconstitucional, aplicação indevida da Taxa SELIC, violação à EC no 113/2021, e inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há sete questões em discussão: (i) se houve omissão quanto à alegação de coisa julgada inconstitucional e à aplicabilidade do Tema 864/STF; (ii) se houve omissão ou contradição na análise da aplicação da SELIC sobre base com juros anteriores; (iii) se houve omissão quanto à análise da constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; (iv) se houve omissão por suposta divergência entre decisões judiciais sobre a mesma matéria; (v) se os juros moratórios devem ser decrescidos proporcionalmente após a citação; (vi) se há omissão quanto ao risco ao erário; (vii) se houve negativa de prequestionamento da matéria para fins recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada enfrentou adequadamente a tese de inexigibilidade da obrigação, afastando a aplicação do Tema 864/STF e reconhecendo a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013.
4. A metodologia de cálculo com incidência da SELIC está em conformidade com a Resolução CNJ no 303/2019, sendo aceita pela jurisprudência local, inexistindo anatocismo.
5. A pendência de julgamento de ADI ou tema de repercussão geral não suspende automaticamente norma infraconstitucional vigente, sendo prescindível a análise da constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 no caso concreto.
6. A existência de decisões judiciais diversas sobre o mesmo título não vincula a relatoria, ausente identidade fática absoluta.
7. A alegação de decréscimo proporcional de juros não encontra amparo no título executivo, nem comprovação técnica de erro no cálculo.
8. O risco ao erário foi ponderado e afastado, à luz da coisa julgada e ausência de tutela provisória em ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial não está obrigada a responder expressamente a todos os dispositivos legais suscitados, desde que enfrentado o fundamento principal.
2. A incidência da taxa SELIC sobre valores consolidados que já incluem juros de mora até novembro de 2021 é válida, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019.
3. A pendência de julgamento de controle concentrado de constitucionalidade não impede a aplicação imediata da norma vigente, ausente decisão cautelar suspensiva.